Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709257-44.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MADALENA BARBOSA VASCONCELOS APELADO: SAMARA ARAUJO DE ALENCAR OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA MADALENA BARBOSA VASCONCELOS em face de sentença de ID 40186676 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Clara que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada a pagar danos morais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 11 de outubro de 2022 13:14:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador